Tribunal: TJMT
Processo: 1001189-53.2020.8.11.0053
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001189-53.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINA SILVANA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 029.744.531-63 (APELANTE), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME - CNPJ: 19.279.358/0001-23 (APELADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), REGINA SILVANA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 029.744.531-63 (APELADO), INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME - CNPJ: 19.279.358/0001-23 (APELANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E O DO REQUERIDO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTAR APELAÇÃO – PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO – ART. 272, § 5º, DO CPC/15 – INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO JUDICIAL ELETRÔNICO – PRELIMINAR DE INADMISISBILIDADE REJEITADA – MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – OFERTA DE CURSO TÉCNICO SEM AUTORIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO PERANTE O CONSELHO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS SUPORTADOS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
MANTIDO – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL DESPROVIDO.

Demonstrada a falha na prestação de serviços da instituição ré, consistente na impossibilidade de a autora atingir a sua meta, que era a conquista do certificado de conclusão de curso devidamente reconhecido para inscrição junto ao Conselho de Classe – CORE, de modo a viabilizar o regular exercício profissional de Técnica de Enfermagem, impõe-se a reparação dos danos causados, materiais e morais.

Cabe ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Com relação ao termo inicial de incidência dos juros sobre a condenação ao pagamento de indenização por dano moral há que se esclarecer que tratando-se de ilícito contratual, o termo inicial é a data da citação, nos temos do que dispõe o artigo 405 do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001189-53.2020.8.11.0053

APELANTES: REGINA SILVANA DA SILVA DOS SANTOS e INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI – ME

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente por
REGINA SILVANA DA SILVA DOS SANTOS
(autora) e por
INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI – ME
(requerido), contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT,
Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti
, lançada nos autos da
“ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais, materiais”
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar rescindido o contrato entabulado entre os litigantes; e, (ii) condenar a requerida a pagar, à parte requerente, a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.

Ainda, condenou a requerida às custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

A autora
REGINA SILVANA DA SILVA DOS SANTOS
, em suas razões de Id. 223225673, sustenta, em síntese: a) a necessidade de condenação do requerido ao pagamento dos danos materiais em dobro, pois ofertou curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, bem como não tinha e não tem autorização para funcionamento na cidade de Santo Antônio do Leverger, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação; e b) termo inicial dos juros de mora dos danos morais incidirem partir da citação.

Requer o provimento do apelo nos termos expostos.

Por sua vez,
INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI – ME
alega, em suma: a) inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que
“a Resolução Normativa nº 001/2014 do Conselho Estadual de Educação/MT, que autoriza que as instituições de ensino privado poderão iniciar suas atividades 180 dias após o pedido de autorização, como ocorreu in casu, bem como o artigo 63 da Portaria Normativa nº 40 do Ministério da Educação”
(sic); e b) não configuração dos danos morais, bem como a desproporcionalidade do valor arbitrado.

Postula pelo provimento do apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais e que “
termo inicial de incidência dos juros e correção monetária se dê a partir da data da prolação do acórdão, ou seja, quando o dano moral for efetivamente valorado”
(sic) (Id. 223225682).

Em contrarrazões de Id. 223225689, autora defende, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso aviado pelo requerido, sob o argumento que houve a intimação do seu advogado por meio do sistema PJE, de modo que dever reconhecida a intempestividade do recurso. No mérito, defende a manutenção da sentença e, por consequência, o desprovimento do apelo.

O requerido apresenta contrarrazões pelo desprovimento em Id. 223225687.

Preparo recursal recolhido pelo demandado (Id. 223970212) e a parte autora é beneficiária da assistência judiciária, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, parte autora suscita, preliminarmente, na peça contrarrecursal, a inadmissibilidade do recurso aviado pela requerida, sob o argumento de que houve a intimação do advogado do requerido por meio do sistema PJE, de modo que dever reconhecida a intempestividade do recurso.

Sem razão.

O entendimento do STJ é no sentido de que “
havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato
” (AgInt no REsp nº 1.795.060/SP).

In casu
, verifica-se da contestação (Id. 223225195) apresentada que houve pedido expresso de intimação exclusiva do advogado constituído nos autos (Dr. Júlio Cesar de Oliveira
)
, todavia, a intimação foi efetuada via sistema apenas em nome da pessoa jurídica executada, o ato não pode ser considerado válido, de acordo com o disposto no art. 272, § 5º, do CPC/15.

Nesse sentido, em caso análogo, decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REJEIÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO – ART. 272, § 5º, DO CPC/15 – INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO JUDICIAL ELETRÔNICO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento do STJ é no sentido de que “havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato”. (AgInt no REsp nº 1.795.060/SP).

Se a empresa executada, de fato, tinha pedido expresso de intimação do advogado constituído nos autos, no entanto, a intimação foi efetuada via sistema apenas em nome da pessoa jurídica executada, o ato não pode ser considerado válido, de acordo com o disposto no art. 272, § 5º, do CPC/15.
”
(N.U 1018945-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

Verifica-se dos autos que a sentença foi proferida em 21/11/2022 e publicada em 22/11/2022, contudo, a instituição requerida alegou em março/2023 que não houve intimação do seu patrono e que a ciência só se deu quando intimado para apresentar contrarrazões, motivo pelo qual o Magistrado determinou que a secretaria certificasse a intimação, o que ocorreu em 06/10/2023 (Id. 223225679).

Foi certificado pela Secretaria que a intimação anterior era nula, sendo realizada uma nova, publicada no Diário Eletrônico em 10/10/2023, tendo a parte requerida registrado ciência no mesmo dia, iniciando-se, então, o prazo em 11/10/2023.

Assim, considerando o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, está tempestivo o apelo interposto em 06/11/2023.

A propósito, a tempestividade foi certificada em Id. 223225685.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de intempestividade.

Passo a análise do mérito.

Extrai-se dos autos que a parte autora relata que matriculou-se no curso Técnico de Enfermagem na unidade da instituição de ensino situada no Município da Santo Antônio do Leverger/MT em 26/02/2019, tendo iniciado as aulas no mesmo dia, em virtude de o curso ter início nesta data, contudo, a autora alega que o contrato de prestação de serviços expedido pela Instituição de ensino, contou como data de ingresso da mesma em 19/06/2019
.

Alega que o contrato de prestação de serviços educacionais firmado com a parte requerida previa duração de 02 (dois) anos, com um valor total de R$8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquenta reais), parcelado em 25 (vinte e cinco) vezes de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), com vencimento todo dia 20 de cada mês, na modalidade presencial.

Aduz que no início do 3º semestre do curso, em meados de fevereiro de 2020, a Coordenadora Pedagógica Sra. Célia Maria de Moraes Steli, informou aos alunos que o curso se prolongaria por mais um semestre, visto que o MEC não havia aceitado as provas, alegando que possuíam baixo conhecimento para a formação, motivo pelo qual o 1º semestre não teria validade.

Afirma que diante de tal informação, os alunos do curso Técnico em Enfermagem começaram a desconfiar da instituição de ensino, já que todos os cursos possuem data de início e término, além de que tendo sido aprovados nas matérias anteriores, não haveria motivos para que fosse necessária a realização de mais um semestre.

Relata que em razão da desconfiança, uma das alunas do curso se dirigiu até a SEDUC para verificar se a referida instituição de ensino estava devidamente registrada para funcionamento, bem como pesquisou no site do Ministério da Educação se a requerida possuía o credenciamento necessário para funcionamento e oferta do curso.

Narra que foi informada pela SEDUC que a instituição requerida não possuía autorização para oferta do Curso Técnico em Enfermagem, que inclusive havia uma solicitação de oferta para este curso apenas para a cidade de Cuiabá/MT, inexistindo qualquer pedido de funcionamento e oferta do curso na cidade de Santo Antônio do Leverger/MT.

Assevera que a época, a SEDUC informou que solicitação de oferta para este curso apenas para a cidade de Cuiabá/MT havia sido indeferida em razão de a instituição de ensino não preencher todos os requisitos necessários exigidos pela legislação.

Assim, diante da inexistência de autorização para oferecer o curso Técnico em Enfermagem em Santo Antônio do Leverger/MT, somado ao fato de que não haveria a emissão de certificados válidos ao exercício profissional, além de a instituição de ensino não constar no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), a autora não viu motivos para continuar o curso, tampouco pagar as mensalidades.

Diante de tal informação, sabendo que não seria possível a expedição dos certificados e, caso emitidos, não teriam validade devido à irregularidade da instituição de ensino, a parte autora optou por requerer a rescisão contratual, pois já havia pagado a quantia de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) em 12 (doze) parcelas e o montante de R$135,00 (cento e trinta e cinco reais), concernentes aos instrumentos profissionais que alega que nunca foram utilizados no decorrer do curso.

Assim, diante da publicidade enganosa da instituição de ensino que atraiu os consumidores, sabendo da inexistência de autorização para a oferta do curso, omitindo deliberadamente tal informação, a autora ingressou com a presente demanda, requerendo que os pedidos sejam julgados procedentes para: “
a) declarar a nulidade do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, tendo em vista a impossibilidade de seu objeto e de cumprimento de sua função social, isto é, por não ser possível a obtenção de certificado de conclusão do curso técnico válido; b) Condenando a requerida a restituir, em dobro, os valores pagos, corrigidos monetariamente e acrescidas de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar de cada desembolso, que resultaria no montante de R$8.670,00 (oito mil seiscentos e setenta reais); c) Condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixando a condenação ao pagamento pelos danos morais em valor justo e razoável observando a extensão do constrangimento sofrido parte Autora; d) Bem como tornando definitivas as tutelas antecipadas”
(sic).

A autora agravou da decisão que indeferiu a tutela de urgência (RAI nº. 1019122-04.2020.8.11.0000). Este Tribunal desproveu o recurso, mantendo a decisão agravada.

Após o regular tramite processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar rescindido o contrato entabulado entre os litigantes; e, (ii) condenar a requerida a pagar, à parte requerente, a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com os acréscimos legais, além das custas e honorários.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor, por ser uma relação de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do CDC, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pela apelada na qualidade de destinatário final.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor.

É indevida a cobrança, pela instituição de ensino, de diferencial de valor a título de semestralidade, de aluno que possui o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 1002661-82.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 04/08/2024)

Verifica-se dos autos que o INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI – ME realizou o pedido de autorização para oferta do curso de Enfermagem, que se deu 22/09/2018, sendo referido pedido negado em 24/03/2019, conforme decisão proferida pelo Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso (Id. 223225172).

A instituição apresentou documentos que demonstram que houve o protocolo de novo pedido em 13/05/2019, o qual foi aprovado em 07/07/2020. Contudo, a
autorização para a oferta do Curso Técnico de Enfermagem concedida restringe-se ao Município de Cuiabá/M
T
, conforme documento emitido pela Secretaria Estadual de Educação (Id. 223225662), vejamos:

Ademais, o Ato Regulatório do Curso confirma que a instituição de ensino possui autorização apenas para ofertar e ministrar o curso Técnico em Enfermagem no Município de Cuiabá/MT (Id. 223225663):

Desta forma, conclui-se que a oferta do curso Técnico de Enfermagem em Santo Antônio do Leverger/MT foi irregular, pois a instituição não possuía a necessária autorização do Conselho Estadual de Educação, conforme determina o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – CNCT e a Portaria do MEC nº. 870/2008, motivo pelo qual correta a sentença que declarou rescindido o contrato de prestação de serviço entabulado entre os litigantes, pela falta de regularidade junto à Secretaria Estadual de Educação.

Demonstrada, portanto, a falha na prestação de serviços da instituição ré, consistente na impossibilidade de a autora atingir a sua meta, que era a conquista do certificado de conclusão de curso devidamente reconhecido para inscrição junto ao Conselho de Classe – CORE, de modo a viabilizar o regular exercício profissional de técnica de enfermagem, impõe-se a reparação dos danos causados, materiais e morais.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – OFERTA DE CURSO TÉCNICO SEM AUTORIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO PERANTE O CONSELHO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS SUPORTADOS – ATO ILÍCITO CARCATERIZADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA IES DESPROVIDO.

O oferecimento de curso técnico sem a devida autorização do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso caracteriza falha na prestação do serviço a ensejar a condenação da instituição de ensino a ressarcir à aluna todos os valores pagos, pois a inexistência de autorização impossibilita o registro do profissional perante o órgão de classe, o que inviabiliza o exercício profissional.

Existindo comprovação de prejuízo que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, estará caracterizado o dano moral indenizável, por estarem presentes os requisitos ensejadores da reparação civil por danos morais.
”
(N.U 1001162-70.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REVELIA DECRETADA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SEM AUTORIZAÇÃO DO MEC – SÚMULA 595 DO STJ – RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES DEVIDA. – TAXA DE MATRÍCULA E OUTROS DISPÊNDIOS NÃO COMPROVADOS. – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo a Súmula 595 do STJ, “As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação”.

2. Em decorrência do descumprimento contratual pela instituição de ensino, é devida a restituição de valores pagos à título de mensalidades.

3. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

4. Sentença reformada.

5. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1037035-22.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 11/06/2024)

Portanto, a irresignação da parte autora deve ser acolhida para reformar a sentença neste ponto, de modo a condenar a instituição de ensino a restituir os valores despendidos com as mensalidades do curso.

Tendo em vista que os comprovantes de pagamento (Id. 223225162) demonstram que a parte autora pagou à instituição de ensino a quantia de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), a requerida deverá restituir o respectivo valor à parte autora na forma
simples
.

Isto porque a cobrança não foi indevida, já que houve a contratação do serviço, tendo sido ministradas pela instituição requerida as aulas referentes ao curso.

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau deve ser mantido em
R$10.000,00 (dez mil reais)
, sendo suficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pela parte autora, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, merecendo ser mantido.

Com relação ao termo inicial de incidência dos juros sobre a condenação ao pagamento de indenização por dano moral há que se esclarecer que tratando-se de ilícito contratual, o termo inicial dos juros é a data da citação, nos temos do que dispõe o artigo 405 do Código Civil, devendo a sentença ser reformada no ponto.

Por fim, como não houve insurgência das partes quanto aos honorários advocatícios, deve haver a sua retificação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

No caso dos autos, o Magistrado fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa
, contudo, de acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Logo, infere-se do referido dispositivo legal que o primeiro critério a incidir o percentual dos honorários advocatícios é sobre o valor da condenação, até mesmo porque houve a condenação da parte requerida na indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela instituição de ensino, e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto pela autora, para condenar a instituição de ensino a devolver o valor pago pela aluna, qual seja, R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), montante este devidamente corrigido pelo INPC, a partir de cada desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além de determinar que os juros incidam sobre a condenação ao pagamento de danos morais a partir da citação.

Por fim, de
ofício
, altero a base de cálculo dos honorários advocatícios para que incidam sobre o valor da condenação, e pelo trabalho adicional nesta instância, os
majoro
de 10 para 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024